Tribunal: TJDFT
Processo: 0778553-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ERROR IN PROCEDENDO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente a pretensão da autora para declarar a isenção dos seus rendimentos (pensão militar) quanto à incidência de imposto de renda, bem como condenar o ente estatal ao ressarcimento do montante do imposto retido desde a data do diagnóstico ocorrido em maio de 2023, acrescido das parcelas vencidas no curso do processo.
2. Na origem, a autora sustentou que é pensionista da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF e que, em setembro/2020, foi diagnosticada com visão monocular. Afirmou que, embora tenha sido reconhecido, no âmbito administrativo, o seu direito à isenção de imposto de renda, foi-lhe negada a restituição do indébito tributário descontado em sua folha de pagamento desde a data do diagnóstico.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela requerente. Foram ofertadas contrarrazões.
4. A autora pretende a anulação da sentença a fim de que seja viabilizada a produção de prova pericial no intuito de comprovar a efetiva data inicial do diagnóstico da cegueira que lhe acomete e, assim, alterar o termo inicial da isenção do imposto de renda a que faz jus.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise da existência de error in procedendo.
6. O douto Juízo sentenciante afastou a necessidade de produção da prova pericial pretendida pela recorrente sob o fundamento de que consta dos autos documentos suficientes para a solução da controvérsia. Conforme disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz, destinatário das provas, indeferir aquela que entender inútil e impertinente para a formação de seu livre convencimento.
7. A se considerar que ao juiz é lícito indeferir provas desnecessárias e zelar pela celeridade dos processos, principalmente nas demandas submetidas ao rito dos juizados especiais, não se evidencia a ocorrência de error in procedendo que permita a cassação da sentença.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.